Tribunal: TJMT
Processo: 0001849-19.2004.8.11.0023
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001849-19.2004.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), FERRAGENS PANTERA LTDA - CNPJ: 00.879.148/0001-48 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DO PRAZO PRESCRICIONAL – NEGADO PROVIMENTO.

Alegações genéricas de existência de procedimentos administrativos de parcelamento ou compensação não têm o condão de afastar a prescrição intercorrente. É imprescindível a comprovação inequívoca, nos autos, de atos administrativos formalizados capazes de suspender ou interromper o prazo prescricional.

Inexistindo nos autos qualquer prova de atos interruptivos ou suspensivos da prescrição durante o período de inatividade do exequente, prevalece o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na decisão monocrática, considerou-se que a execução fiscal foi arquivada em 27 de novembro de 2012 e permaneceu inerte até 2019, sem a prática de diligências processuais eficazes por parte da Fazenda Pública. Tal situação caracteriza a prescrição intercorrente conforme os critérios estabelecidos no REsp 1.340.553/RS.

Inconformado, o agravante sustenta que a execução fiscal deveria permanecer suspensa, em razão de alegados procedimentos administrativos de compensação ou parcelamento do crédito tributário, os quais, segundo afirma, interromperiam ou suspenderiam o prazo prescricional.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após análise minuciosa dos autos, entendo que o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece provimento, pois a alegação de suspensão da execução fiscal por conta de procedimentos administrativos de compensação ou parcelamento carece de comprovação nos autos, o que impossibilita o afastamento da prescrição intercorrente reconhecida na decisão agravada.

A prescrição intercorrente, regulamentada pelo artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80, é aplicável quando a Fazenda Pública permanece inerte por período superior ao prazo prescricional, sem adotar medidas efetivas para impulsionar o feito. No julgamento do REsp 1.340.553/RS, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a contagem da prescrição intercorrente é automática, devendo o magistrado, após o transcurso do prazo legal, decretá-la de ofício, salvo comprovação inequívoca de fato interruptivo ou suspensivo do prazo.

No caso concreto, a execução fiscal foi arquivada em 27 de novembro de 2012, e, desde então até 2019, a Fazenda Pública não praticou qualquer ato processual capaz de demonstrar empenho na localização de bens penhoráveis ou no prosseguimento do feito. A ausência de movimentação eficaz por período tão prolongado evidencia a inércia do exequente.

O agravante sustenta que o crédito tributário em questão estaria com a exigibilidade suspensa em razão de um suposto procedimento administrativo de compensação tributária. Todavia, é imprescindível que tal alegação seja acompanhada de documentação que comprove sua formalização e a efetiva tramitação no período relevante. Não basta a simples menção a procedimentos administrativos genéricos sem a devida comprovação nos autos.

A jurisprudência do STJ reforça que a suspensão do prazo prescricional depende de atos administrativos devidamente documentados e relacionados à dívida objeto da execução fiscal.

No presente caso, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a existência de pedido formal de parcelamento, compensação ou qualquer outro ato administrativo que tenha impactado a exigibilidade do crédito tributário no período em que a execução fiscal esteve suspensa ou arquivada. A ausência dessa comprovação faz prevalecer a inércia processual da Fazenda Pública, justificando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Portanto, a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal mostra-se em perfeita consonância com os princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se a decisão agravada que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024